Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705788-79.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIAS CALVINO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSIAS CALVINO DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 47546553, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento oposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 47991038, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 às 18:40:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora